Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, não há como admitir a comprovação da mora do devedor pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo quando a correspondência jamais tenha sido entregue, retornando com o aviso de “ausente” por três vezes.
3. Não caracterizada a mudança de endereço do devedor fiduciante, sem prévio aviso à parte credora, o não recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante em contrato não implica em violação aos Princípios da Probidade e da Boa-fé objetiva e não serve à constituição do devedor em mora. Inteligência do art. 2o, § 2o, Decreto Lei n. 911/1969.
4. Omissão não configurada.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.